Tribunal: TJMT
Processo: 1009207-46.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009207-46.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAY RAILAN SANTOS GOMES - CPF: 075.590.655-11 (RECORRENTE), ALISON LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009207-46.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Ray Railan Santos Gomes

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. OBRIGAÇÃO QUITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME D0 CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A manutenção do nome do devedor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por período relativamente longo, após a quitação do débito, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil e julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão deduzida nestes autos para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS
de R$ 403,81 (quatrocentos e três reais e oitenta e um centavos), com vencimento em 21.02.2021 e R$ 381,63 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 21.03.2021;

b)

CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

No presente caso restou comprovado que a Recorrente encontrava-se inadimplente com a empresa de energia, motivo pelo qual seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 403,81, referente a fatura com vencimento em 21/02/2021 e R$ 381,63, referente a fatura com vencimento em 21/03/2021, ambas disponibilizadas em 07/04/2021. No dia 08/04/2021 efetuou o pagamento de R$ 403,81 e no dia 09/04/2021, a fatura de R$ 381,63. Todavia, em 26/04/2021, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito permanecia, fato que configura falha na prestação do serviço e dá ensejo ao dever de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo, após a renegociação da obrigação configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, sendo suficiente provar desse fato.

Quanto a pretensão de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022